Tribunal: TJDFT
Processo: 0021594-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021594-42.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDOS: AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TECNICOS S/C LTDA, ENGETEC ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EM VIRTUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS CREDORES PELA ANOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência firmada neste Tribunal, não dá ensejo a danos morais indenizáveis a inscrição promovida em decorrência do ajuizamento de execução contra o devedor e em virtude de convênio firmado entre o cartório de distribuição deste TJDFT e o órgão de proteção ao crédito, e não diretamente pelo credor. 2. A prova produzida nos autos labora no sentido que a inscrição promovida na espécie decorreu de informações públicas promovidas pelo cartório de distribuição sobre a existência do ajuizamento de execução em desfavor da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito, permitindo-se inferir que a inserção dos referidos dados não foi promovida por requerimento das apeladas. Assim, não obstante a regulamentação contida no § 3o do art. 782 do CPC, colhe-se que a anotação objurgada nestes autos não decorreu de requerimento dos credores, mas sim das informações produzidas pelo cartório de distribuição acerca da execução instrumentalizada em desfavor do devedor. Diante disso, não há que se falar em danos morais indenizáveis na situação concreta. 3. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, afirmando que a inscrição do nome da insurgente no SERASA se revela indevida, porquanto realizada ao arrepio da lei, já que o não houve determinação judicial prévia para que o órgão de proteção de crédito realizasse a inscrição. Nas contrarrazões, as recorridas pedem a condenação da insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A prova produzida nos autos labora no sentido que a inscrição promovida na espécie decorreu de informações públicas promovidas pelo cartório de distribuição sobre a existência do ajuizamento de execução em desfavor da apelante junto ao órgão de proteção ao crédito, permitindo-se inferir que a inserção dos referidos dados não foi promovida por requerimento das apeladas. Assim, não obstante a regulamentação contida no § 3o do art. 782 do CPC, colhe-se que a anotação objurgada nestes autos não decorreu de requerimento dos credores, mas sim das informações produzidas pelo cartório de distribuição acerca da execução instrumentalizada em desfavor do devedor. Diante disso, não há que se falar em danos morais indenizáveis na situação concreta.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003